Tribunal: TJES
Processo: 5000525-40.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Consulta
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000525-40.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - EXTIRPADO - RECURSO ACOLHIDO.

1 - Como se sabe, nos termos do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: [...] III - corrigir erro material.”

2 - De fato, a despeito da clareza meridiana do dispositivo do acórdão pelo desprovimento dos recursos de apelação, bem como no próprio movimento processual lançado, realmente consta diminuto erro material tão somente quanto ao pórtico da ementa do julgado, o qual, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, deve ser extirpado.

3 - Embargos de declaração acolhidos tão somente para extirpar o erro material detectado, a fim de que na ementa do acórdão
onde se lê

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM AUTISMO. MÉTODO ABA. EFICÁCIA CIENTÍFICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE.
HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.”

deve-se ler

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM AUTISMO. MÉTODO ABA. EFICÁCIA CIENTÍFICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE.
RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS
.””

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível (id 14126536) que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
Município de Vargem Alta e Estado do Espírito Santo, a fim de manter a sentença que condenou os entes federativos ao fornecimento de tratamento de terapia ABA à criança com
diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de erro material no cabeçalho da ementa do acórdão, ao consignar “HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
o embargante opôs seu recurso de embargos de declaração, no qual sustenta que o acórdão recorrido padece de erro material no cabeçalho da ementa do acórdão, ao consignar “HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

Pois bem. Como se sabe, nos termos do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: [...] III - corrigir erro material.”

De fato, a despeito da clareza meridiana do dispositivo do acórdão pelo desprovimento de ambos os recursos interpostos pelos entes federativos, bem como no próprio movimento processual lançado, realmente consta diminuto erro material tão somente quanto ao pórtico da ementa do julgado, o qual, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, deve ser extirpado.

Por tais fundamentos,
acolho
os embargos de declaração opostos tão somente para extirpar o erro material detectado, a fim de que na ementa do acórdão
onde se lê

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM AUTISMO. MÉTODO ABA. EFICÁCIA CIENTÍFICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

deve-se ler

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM AUTISMO. MÉTODO ABA. EFICÁCIA CIENTÍFICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE.
RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS
.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)